Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008951-56.2018.811.0000
RECORRENTE: UNIÃO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA.
RECORRIDA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52917992) interposto por UNIÃO COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31195964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E CARÁTER ANTECEDENTE – ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE BEM IMÓVEL – FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA – DINHEIRO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – INOCORRÊNCIA – DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS BENS HIPOTECADOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ERROR IN PROCEDENDO - NÃO CONFIGURADO – DECISÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Não há falar em carência de fundamentação, quando a decisão hostilizada justifica que o pedido de consignação dos bens e sua dação em pagamento para quitação dos débitos cujo pagamento foi pactuado em dinheiro não pode ser imposto quando houve recusa expressa da Credora. Nos termos do artigo 313 do Código Civil, o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Logo, se não há fundamento legal para obrigar o credor a receber o crédito de forma pleiteada pela devedora (bens gravados em hipoteca), impositiva a manutenção da decisão indeferiu os pedidos de dação e consignação em pagamento. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é vedada a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira, cujo capital majoritário for estrangeiro. É dispensada a inversão do ônus da prova, pois, nos termos do art. 373, I, do CPC, é dever da parte Ré comprovar o efetivo recebimento das mercadorias descritas nas Notas Fiscais n.o 6735, 6750, 52758 e 52760. Não se configura error in procedendo quando o Julgador aprecia pedido expressamente formulado na exordial.” (AI 1008951-56.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 41246022 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 47082467).
Alega violação aos arts. 11, 489, §1°, IV e 1.022, todos do CPC, sob a assertiva de omissão na análise das premissas de: (i) inexistência de recusa motivada da dação em pagamento dos bens objeto de garantia hipotecária, seja pela cronologia dos fatos, seja pela ausência de demonstração de poderes de representação da Recorrida; (ii) ausência de menção e enfrentamento dos fundamentos apresentados que embasam o pedido de dação em pagamento; (iii) julgamento extra petita acerca do pedido de repetição de indébito e ausência de menção sobre a inexistência de ratificação no aditamento ao pedido e (iv) ausência de menção expressa sobre o pedido de manutenção da suspensão dos protestos e inscrições malévolas, enquanto se discute a viabilidade jurídica da dação em pagamento.
Defende, ainda, ofensa: (i) ao art. 1428, parágrafo único, do CC, ao argumento de que a credora deveria ser obrigada a aceitar em pagamento a dação de imóveis dados em garantia hipotecária e (ii) aos arts. 141 e 492, ambos do CPC, sob a assertiva de que o acórdão teria extrapolado os limites da lide ao analisar o pedido de repetição de indébito.
Recurso tempestivo (Id. 52660962)
Contrarrazões – Id. 53361450.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos. Aparente omissão do julgado.
A Recorrente ampara sua irresignação acerca da contrariedade aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, ambos do CPC, dentre outros fundamentos, ao argumento de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de manutenção da suspensão dos protestos e inscrições malévolas, enquanto se discute a viabilidade jurídica da dação em pagamento.
Ao examinar as razões declinadas pelo colegiado para o julgamento do Agravo de Instrumento, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto, a despeito da interposição de aclaratórios, o órgão julgador não se manifestou acerca do referido pedido.
Em verdade, pelo que dos autos consta, houve manifestação da câmara julgadora sobre a questão apenas quando do julgamento do Agravo Interno proposto contra a decisão que analisara o pedido de antecipação da tutela recursal, e não no julgamento meritório do instrumental.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Dessa forma, diante da aparente omissão do julgado, dou seguimento ao Recurso Especial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v